Tribunal: TJSP
Processo: 1002698-65.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RÉ NÃO ASSOCIADA. QUESTÃO DIRIMIDA EM DEMANDA PRECEDENTE. COISA JULGADA. QUANTUM DEBEATUR QUE DEVE SER DIRIMIDO EM LIQUIDAÇÃO OU FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Associação de moradores. O fornecimento de água à ré, não associada, foi questão dirimida em precedente demanda por ela aforada perante o Juizado Especial Civil.

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RÉ NÃO ASSOCIADA. QUESTÃO DIRIMIDA EM DEMANDA PRECEDENTE. COISA JULGADA. QUANTUM DEBEATUR QUE DEVE SER DIRIMIDO EM LIQUIDAÇÃO OU FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Associação de moradores. O fornecimento de água à ré, não associada, foi questão dirimida em precedente demanda por ela aforada perante o Juizado Especial Civil. Coisa julgada. Fornecimento de água que deve permanecer.
Quantum debeatur. As partes batem-se quanto à cobrança dos valores devidos. Questões as serem dirimidas em liquidação ou fase de cumprimento de sentença.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002698-65.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante/apelada CRISTINA
RODRIGUES PORTELA, é apelado/apelante ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS
DO LOTEAMENTO PAINEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002698-65.2018.8.26.0281 -Voto no 16046
2
Apelação Cível no 1002698-65.2018.8.26.0281
Comarca: Itatiba (1a Vara Cível)
Apelante: Cristina Rodrigues Portela
Apelada: Associação dos Proprietários do Loteamento Paineiras
Voto no 16.046
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FORNECIMENTO DE
ÁGUA. RÉ NÃO ASSOCIADA. QUESTÃO DIRIMIDA EM
DEMANDA PRECEDENTE. COISA JULGADA. QUANTUM
DEBEATUR QUE DEVE SER DIRIMIDO EM LIQUIDAÇÃO
OU FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
Associação de moradores. O fornecimento de água à ré, não
associada, foi questão dirimida em precedente demanda por ela
aforada perante o Juizado Especial Civil. Coisa julgada.
Fornecimento de água que deve permanecer.
Quantum debeatur. As partes batem-se quanto à cobrança dos
valores devidos. Questões as serem dirimidas em liquidação ou
fase de cumprimento de sentença.
Recursos não providos.
A sentença de fls. 214/222, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido para declarar que a autora não está obrigada a prestar
serviços à ré, com exceção do fornecimento de água, para condenar a ré a
abster-se de utilizar a água fornecida pela autora sem o respectivo pagamento
e para condená-la a pagar do que eventualmente consumiu.
Ambas as partes recorreram da sentença.
A ré alegou, em síntese, que em precedente demanda a
autora foi condenada a fornecer água ao seu imóvel; que há coisa julgada; que
há ilegalidade nos valores cobrados; que não pode ser cobrada por período
em que não teve fornecimento da água; que a autora deve ser compelida a
determinar data certa para medição e vencimento das cobranças; que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002698-65.2018.8.26.0281 -Voto no 16046
3
compelida a refazer os boletos já expedidos; que não pode cobrar pelo
período em que houve desabastecimento; e que procede sua pretensão
recursal.
A autora, por sua vez, recorreu para pedir a reforma da
sentença para que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente no
sentido de ser liberada do fornecimento de água ao imóvel da ré.
Contrarrazões de ambas as partes.
É o relatório.
A autora, associação de moradores de determinado
loteamento, afirmou que a ré, proprietária de lote no local, utiliza a água que
trata e fornece aos associados sem as devidas contraprestações. Afirmando
que não tem obrigação legal ou contratual de fornecer o respectivo serviço a
quem a ela não se filiou, pediu, em síntese, a declaração de que não está
obrigada a fornecer qualquer serviço ou a água ao lote da autora, a
condenação da ré a abster-se de utilizar a água da associação sem o respectivo
pagamento.
A sentença acolheu em parte a pretensão inicial para
declarar “que a autora não está obrigada a prestar quaisquer serviços
para a ré, com exceção do fornecimento de água, nos termos da
fundamentação” e assim deve ser mantida.
Precedentemente a esta demanda a ré aforou contra a
autora ação de obrigação de fazer perante o Juizado Especial Cível da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002698-65.2018.8.26.0281 -Voto no 16046
4
Comarca na qual a sentença prolatada tem o seguinte dispositivo: “Ante todo
o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I , do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a
requerida Associação dos Proprietários do Loteamento Paineiras a
proceder à instalação de hidrômetro na propriedade da autora, às
expensas desta, e manter o regular serviço de abastecimento de água na
sua propriedade, reservado o direito da Associação de cobrança
proporcional desse serviço, separadamente das demais taxas. Sem
condenação em custas ou honorários, nos termos do artigo 55 da Lei n.
9.099/95” (autos n. 1000979-19.2016.8.26.0281, fls. 165/167).
Tudo indica que referida decisão transitou em julgado, de
modo que a questão do obrigatório fornecimento de água ao lote da ré pela
ora autora está acobertada pela coisa julgada, não sendo mais passível de
impugnação ou digressões.
A autora deve fornecer água à ré e cobrar as respectivas
tarifas.
Por fim, anoto que as questões envolvendo os valores
devidos, o eventual período de desabastecimento aludido pela ré, as
irregularidades na medição e na cobrança, enfim, tudo aquilo que se refere ao
quantum debeatur devido pela ré em relação ao fornecimento de água aludido
deverá ser dirimido em eventual liquidação ou fase de cumprimento de
sentença.
Diante desse quadro, é de se manter a sentença recorrida,
sem justificativas em ambos os recursos para sua reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002698-65.2018.8.26.0281 -Voto no 16046
5
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos e
deixo de majorar a verba honorária advocatícia sucumbencial porquanto
houve impugnações à sentença de ambas as partes.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR